Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725356-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: SHAYANNE KELLY SANTOS DE CASTRO 02894784139 DESPACHO Ao embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco), sobre os embargos de declaração opostos, ante eventual efeitos infringentes, nos termos do art.1023, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora